Tribunal: TCU
Processo: 005.967/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto O projeto consiste na realização de uma mostra, em 2013, de caráter antológico dos trinta anos de produção da artista plástica brasileira Frida Baranek, por meio da ocupação de um espaço aproximado de 600 m2 no Museu de Arte Moderna do Rio de janeiro, edição de um catálogo e promoção de um workshop. Será convidado um curador para selecionar as obras e elaborar um texto crítico que acompanhará a exposição. (no da TCE no sistema: 918/2017).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda., Milton Giglio Pimenta e Suzy Mary Pereira Muniz, sócios-administradores, em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados na forma de doações ou patrocínio, nos termos permitidos pela "Lei Rouanet", para financiamento do Projeto "Frida Baranek", no valor nominal consolidado de R$ 249.659,12; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda., Suzy Mary Pereira Muniz e Milton Giglio Pimenta, sócios-administradores, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/199292; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, § 2o, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda., Suzy Mary Pereira Muniz e Milton Giglio Pimenta, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno; Débito/Crédito Data de ocorrência Valor histórico (R$) D 27/12/2012 50.000,00 D 8/2/2013 200.000,00 C 10/7/2017 340,88 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, à Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda., no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), Suzy Mary Pereira Muniz, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), e Milton Giglio Pimenta no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, sucessora do Ministério da Cultura (MinC), bem como à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço , e que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.